Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719897-32.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FLORACY MARIA BRITO LEDA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de sentença de ID 42065147 prolatada pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido indenizatório da parte apelada. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 9 de dezembro de 2022 08:05:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador